Tribunal: TCU
Processo: 043.651/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1076/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.651/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Hilda Akemi Asakura (XXX.249.878-XX); Hugo Tome Aquino (XXX.811.508-XX); Ivanilson Antonio dos Santos (XXX.813.594-XX); Jorge Luiz Tsutomu Gaza (XXX.711.098-XX); Jose Alves Cardoso (XXX.778.988-XX); Lindenberg Goncalves Jardim (XXX.792.778-XX); Luis Fernando Imparato (XXX.214.898-XX); Maisa Masquetti Leite (XXX.883.628-XX); Marco Aurelio Di Monaco Telesca (XXX.865.448-XX); Marcos Aparecido de Moraes (XXX.171.158-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.